Tribunal: STF
Processo: ARE 1277379
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Examinados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido firmou convicção quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas relativas às férias gozadas, auxílio alimentação, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno e quebra de caixa analisando a natureza jurídica de tais verbas, baseado na legislação infraconstitucional pertinente.
    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente